Tribunal: TJSP
Processo: 2191389-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxas
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Lançamento Tributário – Taxas de Fiscalização e de Publicidade dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos, bem como dos que surjam no decorrer do processo – Reforma parcial do r. decisório – Discussão atinente aos critérios empregados na base de cálculo dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Lançamento Tributário – Taxas de Fiscalização e de Publicidade dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos, bem como dos que surjam no decorrer do processo – Reforma parcial do r. decisório – Discussão atinente aos critérios empregados na base de cálculo dos tributos, previstos no Código Tributário Municipal, tais como, o número de empregados do estabelecimento comercial, metragem, a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte – Critérios que, ao que parece, não se relacionam com o efetivo custo do poder de polícia (fato gerador) e, assim, não podem mensurar o valor da base de cálculo das exações – Observância ao art. 77 do CTN – Não assiste razão à agravante com relação à suspensão da exigibilidade de lançamentos futuros com base nos mesmos critérios (Súmula 239 do E. STF) – Recurso parcialmente provido.